Tribunal: STF
Processo: Rcl 67206
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). ADC 48. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Zilli Comercio de Pneus LTDA., em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0010477-81.2022.5.18.0003, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48, nas ADI’s 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Consoante relatado nos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região manteve sentença por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre a parte autora da reclamação trabalhista e a empresa ora reclamante, com base nos artigos 2º e 3º da CLT.



    A reclamante afirma que “durante toda a relação contratual esta se comportou como típico contrato de natureza civil de terceirização de prestação de serviços”. 



    Aponta que a Corte Regional do Trabalho afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo empregatício, “em razão do fato de o Sr. Astrogildo se ativar na atividade fim da reclamante, assim como em razão de a reclamante não ter comprovado a inexistência dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT (...)”.



    Afirma que esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício.



    Defende a validade do contrato de prestação de serviços havido entre as partes e aponta a ausência dos requisitos do artigo 3º da CLT.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725).



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, definiu a legalidade da terceirização da atividade-fim, nos termos das seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Por sua vez, ao exame da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, esta Suprema Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contratação do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como considerou constitucionais outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. 



    O entendimento proferido nos paradigmas invocados obsta, em síntese, qualquer interpretação que crie obstáculos genéricos à terceirização. Tais julgados não impedem, porém, que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, tampouco autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    O acórdão reclamado manteve a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos da seguinte justificativa:



    “(...)



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Inconformada com o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, a primeira reclamada recorre.  



    Alega que o contrato de prestação de serviços (ID 1ba2f5d, fls.:37-41) e as notas fiscais (ID edb29cc, ID2db67e2 fls.: 215-238), juntados com a defesa, analisados em conjunto com a prova oral produzida confrontam a tese da relação de emprego. 



    Admite a presença dos requisitos da não-eventualidade, pessoalidade e onerosidade, porém sustenta a total ausência de subordinação.



    Esclarece que fornece produtos e serviços da empresa Michelin, conhecida marca fabricante de pneus automotivos, e por exigência desta contrata consultor técnico para atuar no pós-venda quando requisitado, sendo um serviço pontual e prestado em conjunto ao fornecedor (primeiro reclamado) e ao fabricante (Michelin), sem subordinação.  



    Assevera ainda que o trabalho do recorrido era externo, cumprindo-lhe agendar as visitas aos clientes com autonomia e reagendar, quando necessário; ressaltando a concessão de celular e notebook de última geração, bem como carro e uniforme exclusivamente para a execução do trabalho com o intuito de não onerar o trabalhador, sendo o uso do veículo fornecido meramente eventual.  



    À análise.  



    Consta da petição inicial (ID 9173afb, fls.:2-32) que o reclamante laborou para a primeira reclamada de 01/06/2020 a 25/02/2022, como consultor técnico, tendo assinado contrato de prestação de serviços, com remuneração mensal fixa no importe de R$5.000,00. Afirmou que, na entrevista para o emprego, foi informado sobre a necessidade de constituir um CNPJ para a contratação, o que foi providenciado em 24/06/2020.



    A primeira reclamada defendeu-se alegando que o reclamante trabalhava com autonomia e sem os requisitos necessários para configuração do liame empregatício. Disse, outrossim, que era válido o contrato de prestação de serviços avençado.  



    Pois bem.  



    Ao admitir a prestação de serviços, mas atribuir-lhe outra natureza jurídica, que não a de emprego, a primeira reclamada atraiu para si o ônus de provar a ausência dos elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, por se tratar de fato modificativo do direito do autor, nos moldes do art. 818, II, da CLT. E desse encargo não se desincumbiu, pois as provas dos autos confirmam a tese de que o reclamante prestou serviços como empregado.  



    Cumpre esclarecer, que o reconhecimento do liame empregatício decorre da presença concomitante de todos os requisitos legais elencados no art. 3º da CLT: pessoalidade, onerosidade, subordinação e não-eventualidade, além do princípio da alteridade, segundo o qual o risco da atividade econômica corre por conta do empregador.  



    Outrossim, ressalte-se que o Direito do Trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade, que confere supremacia aos fatos sobre os aspectos formais da relação jurídica, razão pela qual a circunstância de existir um contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas e notas fiscais emitidas não exclui, por si só, a subordinação jurídica.  



    Ressalte-se que está demonstrado nos autos que o reclamante, para o serviço prestado, utilizava carro, combustível, notebook, celular além de uniforme fornecidos pela primeira reclamada. Nesse sentido, destaco a narrativa da contestação (ID. 7B20bad) à folha 202, de que fornecia esses insumos "a fim de não onerar substancialmente o trabalhador através de altos investimentos para prestar seus serviços."  



    Ora, tal prática demonstra que o reclamante não tinha condições financeiras de arcar com os encargos decorrentes do exercício de atividade profissional autônoma, tratando-se de trabalhador economicamente hipossuficiente.  



    Nesse contexto, percebe-se a presença da alteridade na relação mantida entre as partes, uma vez que a reclamada assumiu o custo da prestação dos serviços, indicando que o risco da atividade corria por sua conta.  



    Prosseguindo, verifica-se que o recorrido executava atividades essenciais à primeira reclamada - análise técnica dos produtos vendidos (pneus) cuja fornecedora era Michelin, a qual exigia esse serviço, como afirmou a primeira reclamada na defesa, à folha 201, (ID 7b20bad) e corroborou o preposto da primeira reclamada em seu depoimento, senão vejamos:  



    [...]que precisavam enviar à Michelin os relatórios do pós venda dos produtos, havendo ou não reclamação sobre eles; que os dados de pós vendas para confecção desses relatórios eram colhidos pelo reclamante; que o relatório era enviado em um modelo pronto; que cabia ao reclamante colher e lançar os dados no relatório; que o reclamante enviava esses relatórios à Zilli;[...] ((ID5c49038, fl. 366)  



    Além disso, a testemunha Tamires, confirmou em seu depoimento, à fl. 368, ID 5c49038, que só o reclamante exercia a atividade de consultor pós-venda e sendo esta uma exigência da fabricante Michelin para seus produtos, havendo ou não reclamação, como bem asseverou o preposto no depoimento supracitado, presume-se que o trabalho não era pontual como levantado no recurso.  



    O trabalho do autor, portanto, estava inserido nos objetivos e na estrutura organizacional da empresa, sendo indispensável, no caso, para que a 1a reclamada pudesse se manter como revenda da marca MICHELIN, 2a reclamada, sendo irrelevante o fato de ser um labor externo, destarte não havendo que se falar em autonomia.  



    Sucessivamente, ainda do depoimento da testemunha Tamires no trecho: "que o reclamante já realizou entregas de pneus vendidos pela depoente, por cerca de 10 vezes, porque não havia entregador disponível na ocasião."(ID 5c49038, fl.: 368) infere-se a realização de outros serviços, alheios ao suposto contrato de prestação de serviços (1ba2f5d, fls.: 37-41) como a entrega de pneus vendidas pela recorrente, mas insertas na atividade empresarial da ré.  



    Nesse sentido também, o depoimento da testemunha Estela à folha 369 (ID 5c49038): "que soube do reclamante ter realizado uma entrega de pneus a um cliente ao qual já estava realizando visita quando da entrega".



    Por fim, esclareço que, apesar da disposição expressa na cláusula quarta do contrato de prestação de serviços admitir, mediante aquiescência da contratante, a cessão dos direitos e obrigações estabelecidos pelas partes, desde que o contratado se mantenha como fiel responsável pela avença, certo é que as demais provas produzidas em Juízo não sinalizaram pela efetiva ocorrência dessa prática, que poderia fragilizar a presença do requisito da pessoalidade.  



    Sendo assim, entendo que a primeira reclamada não se desincumbiu a contento de seu encargo probatório na medida em que há prova convincente acerca da presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício.  



    Mantenho a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes.  



    Nego provimento.”



    Consoante emerge do ato impugnado, o Juízo reclamado manteve decisão em que assentada, com base no acervo fático e probatório dos autos, a ausência de desempenho de atividade de forma autônoma pela parte beneficiária da decisão reclamada, bem como reconhecida a existência de vínculo empregatício entre as partes, ao fundamento de que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



     Nesse contexto, não diviso a existência de afronta ao que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal nos precedentes vinculantes invocados, porquanto não declarada, na presente hipótese, a ilicitude de terceirização da atividade-fim. Como visto, a decisão reclamada encontra-se pautada no convencimento do órgão julgador no sentido de que a relação efetivamente desenvolvida entre as partes preenche os requisitos dos arts. 2ª e 3° da CLT. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator